Tribunal: TJDFT
Processo: 0739350-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739350-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADELAINE APARECIDA FELIPPE CAPELETTI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar a sustação do protesto de certidão de dívida ativa. A agravante relata ter sido surpreendida em 17.11.2021 com o recebimento de intimação expedida pelo 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (CNPJ 00.618.488/0001-15) comunicando que foi apresentado um “Título de número 50214377237, com vencimento em 20 de setembro de 2.021, com natureza “FP”, com prazo para pagamento o dia 22 de novembro de 2.021, espécie “CDA” no valor de R$ 5.613,15, tendo como beneficiário e endossante o réu, devidamente inscrito no CNPJ sob o número 00.394.601/0001-26, com prazo para pagamento em até 24 de novembro, sob pena de protesto. Noticia ser detentora da marca Crystalise e desenvolver sua atividade comercial na cidade de Jaú, no estado de São Paulo e nunca ter tido qualquer relação comercial ou patrimonial com o agravado. Narra que, após envio de e-mail para o cartório e para a gerência de protesto de títulos de crédito do agravado, foi informada que o título remetido a protesto decorre de débito inscrito em dívida ativa (CDA/50213710552) e se refee à taxa de limpeza pública (TLP), do ano de 2020, de imóvel de inscrição n. 47510323 situado em Santa Maria-DF. Enfatiza estar estabelecida na cidade de Jaú e não possuir imóvel no Distrito Federal. Alega não ter sido apresentada a referida CDA e não ter recebido qualquer cobrança em relação à taxa de limpeza pública (TLP). Enfatiza não ser responsável pelo pagamento do título protestado, razão pela qual defende a necessidade de ser desincumbida do referido pagamento, com o cancelamento do protesto do referido título. Relata que, diante do indeferimento do requerimento da tutela de urgência, requereu a reconsideração da decisão, oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau teria mantido a decisão agravada. Menciona que o imóvel que ensejou a cobrança da taxa de limpeza pública (TLP) tem como proprietário OB Viana Serviços Mecânicos ME, inscrita no CNPJ sob o n. 01.158.182/0001-96, cuja atividade desenvolvida é totalmente diversa da agravante. Ressalta o veículo dado como caução tem valor superior ao valor do título. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a sustação ou anulação do protesto. Subsidiariamente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 31299113 e 31299114). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de que seja determinada a sustação de protesto de certidão de dívida ativa. A agravante ajuizou ação com o objetivo de sustar protesto de certidão de dívida em seu nome. Sustenta, em síntese, que o débito que originou a certidão de dívida ativa decorre do inadimplemento de taxa de limpeza pública de imóvel que não lhe pertence. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Afirma a autora que desconhece o débito levado a protesto, mas que em diligência junto ao cartório constatou se tratar de débito de taxa de limpeza pública de imóvel que não lhe pertence. Não foi anexada aos autos nenhum documento que demonstre indícios de plausibilidade nas alegações da autora. A alegada informação sobre a origem do débito não foi anexada aos autos. Não foi apresentada certidão do imóvel para demonstrar que esse não pertença à autora, destacando-se que as certidões podem ser obtidas pelas internet e o fato da empresa está sediada em outro estado não é motivo suficiente para afastar a presunção de legitimidade do débito. Não há nenhuma informação de contato com a Procuradoria do Distrito Federal ou Secretaria da Fazenda para se obter informações sobre o débito. Não foi oferecido o depósito do valor do título. Assim, está evidenciado que não foram apresentados documentos mínimos que demonstrem minimamente a plausibilidade das alegações. Em face das considerações alinhadas indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. A reconsideração da decisão requerida pela agravante foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima mencionada. A análise perfunctória dos autos não revela a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante. Muito embora a agravante sustente que o débito tenha origem no inadimplemento de taxa de limpeza pública de imóvel que não lhe pertence, não há documento capaz de comprovar o alegado. A inserção de imagem ou a transcrição de suposta troca de e-mail com a gerência de protesto de títulos de crédito do agravado não constitui documento idôneo, capaz de comprovar a origem do débito objeto da certidão de dívida ativa. Confira-se, por oportuno, precedente do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 526 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO NO PRAZO LEGAL. FATO INCONTROVERSO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO. IMAGEM INSERIDA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A inserção de imagem no corpo das contrarrazões ao recurso especial não constitui documento idôneo, capaz de evidenciar a satisfação do requisito de admissibilidade recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1382962/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28.11.2017, DJe 05.12.2017). A questão deverá ser apurada em momento oportuno, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em relação ao oferecimento de automóvel como contracautela para o deferimento da sustação do protesto, a cognição sumária revela que o veículo ofertado não assegura com certeza e liquidez a dívida, principalmente por se tratar de bem com restrição anotada. Confira-se, por oportuno, precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CAUÇÃO - VALOR EM DINHEIRO - MAIOR LIQUIDEZ - GARANTIA AO CREDOR. 1. O juízo de origem, analisando os documentos apresentados pelo agravante/autor, entendeu pela presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência para sustação de protesto, condicionando-a, contudo, ao oferecimento de caução em dinheiro, no valor correspondente ao débito protestado. 2. Descabe a pretensão do agravante em alterar a caução com o oferecimento de veículo automotor, ante a sua menor liquidez, bem como os gastos com a sua manutenção e desvalorização inerente ao transcurso do tempo, ao passo que o valor em espécie, depositado em conta bancária judicial, será constantemente atualizado. 3. A ação de impedir, em tese, um legítimo direito do credor de proceder ao protesto de um título de crédito deve vir acompanhada de cautela, exigindo-se do beneficiário da medida garantia efetiva a corresponder ao valor da dívida submetida a protesto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1018474, 07004954120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17.5.2017, publicado no DJE: 31.5.2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator